Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INÉDITA E NÃO AGRAVÁVEL. PEDIDO LIMINAR. INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS.
1. Não deve ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que versa sobre matéria de ilegitimidade passiva, não debatida na instância de origem, seja pela impossibilidade de análise de matéria inédita, ante a configuração de supressão de instância, seja pelo não cabimento do recurso para debater o tema.
2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
3. Restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que defere o pedido liminar é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecido parcialmente. Agravo de instrumento da ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA conhecido. Ambos os recursos desprovidos.